Tribunal: TJES
Processo: 0000165-02.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-02.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARETH MACHADO

APELADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000165-02.2020.8.08.0017

APELANTE: MARGARETH MACHADO

APELADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO DEFERIDA. RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA RESTABELECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARGARETH MACHADO contra sentença da 1ª Vara de Domingos Martins que, em ação de anulação de contrato de consórcio c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais movida contra RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos e revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na celebração dos contratos de consórcio; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata dos valores pagos; (iii) determinar se a revogação da assistência judiciária gratuita foi válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de consentimento alegado pela Apelante, consistente em promessa de contemplação imediata por preposto da consorciada, não foi comprovado por provas idôneas. As provas produzidas (conversas de WhatsApp, boletim de ocorrência, reclamação no Procon) não demonstram a suposta promessa e são insuficientes para caracterizar dolo ou erro.

4. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução, devendo ser requerida e decidida em momento oportuno do processo, o que não ocorreu no caso. A Apelante não requereu a produção de outras provas nem impugnou eventual omissão judicial sobre o pedido de inversão.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça é firme ao exigir a existência de prova mínima do vício alegado para que se reconheça nulidade contratual por erro ou dolo, ônus que incumbia à Apelante conforme art. 373, I, do CPC.

6. Quanto à restituição dos valores pagos, aplica-se a tese firmada no REsp nº 1.119.300/RS (recurso repetitivo), segundo a qual o consorciado desistente tem direito à devolução apenas ao final do grupo, em até 30 dias após o encerramento contratual.

7. A revogação da gratuidade de justiça, sem prévia intimação da parte para manifestação, viola o contraditório (art. 100, CPC) e constitui vício de procedimento. A mera declaração de renda em contrato de adesão não afasta a presunção de veracidade da declaração firmada em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova inequívoca da promessa de contemplação imediata inviabiliza a anulação do contrato de consórcio por vício de consentimento.

2. A inversão do ônus da prova no CDC constitui regra de instrução e exige apreciação judicial prévia, sob pena de preclusão.

3. A restituição dos valores ao consorciado desistente deve ocorrer ao final do grupo, conforme jurisprudência do STJ em recurso repetitivo.

4. A revogação da gratuidade de justiça exige intimação prévia da parte para manifestação, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 100 e 927, III; CC, arts. 104 e 171, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010; AgInt nos EDcl no AREsp 2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.11.2024; TJES, Apel. 035120068016, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 24.07.2018; TJDF, AC 0707512-61.2023.8.07.0019, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 22.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
MARGARETH MACHADO
em face da r. sentença de (ID 13674879) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, que, nos autos da
ação de anulação de contrato de consórcio e restituição de valores pagos c/c danos morais
ajuizada em face de
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
julgou improcedentes os pedidos autorais, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 13674881), a apelante alega, em resumo, (i) o erro do juízo na valoração das provas e a necessidade de inversão do ônus probatório; (ii) a existência de vício de consentimento, ante a conduta reiterada da Apelada em realizar promessas de contemplação, conforme reclamações de outros consumidores;

(iii) o direito à restituição imediata dos valores, com base em precedente da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais deste Estado; e (iv) a ilegalidade da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, por ausência de intimação prévia.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 13676435), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção integral da r. sentença, refutando todos os argumentos da Apelante.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte apelada, em sede de contrarrazões (ID 13676435), que o recurso não deve ser conhecido ante a violação ao princípio da dialeticidade, já que a recorrente não teria refutado os fundamentos da sentença.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo específica impugnação dos fundamentos da decisão agravada, configura-se a violação do princípio da dialeticidade, acarretando a não admissibilidade do recurso e o seu consequente não conhecimento
” (AgInt nos EREsp n. 1.634.162/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a posição de que a tese adotada na sentença viola o ordenamento jurídico, impugnando especificamente os capítulos da decisão relativos à valoração das provas sobre o vício de consentimento, ao marco temporal para a restituição dos valores pagos e, notadamente, à revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar arguida
.

II - MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação de anulação de contrato de consórcio e restituição de valores pagos c/c danos morais
ajuizada por
MARGARETH MACHADO
, ora apelante, em face de
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, no qual alega, em apertada síntese, ter celebrado dois contratos de adesão a grupo de consórcio com a ré, em março de 2018, após ser supostamente ludibriada por um preposto da empresa, que lhe teria garantido a contemplação imediata das cotas mediante um “esquema” de lance.

Nesse contexto, sustenta que, após efetuar o pagamento inicial no montante de R$6.746,66 (seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a contemplação não ocorreu, o que, segundo alega, configurou vício de consentimento.

Diante basicamente de tais fatos, pleiteou a anulação dos contratos, a restituição imediata da quantia paga e a condenação da ré em danos morais.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Devidamente citada, a ré, ora Apelada, em sua Contestação, defendeu a validade dos contratos, argumentando que a Apelante teve plena ciência de seus termos, os quais preveem a contemplação exclusivamente por sorteio ou lance, em conformidade com a Lei nº 11.795/2008. Afirmou que a restituição de valores a consorciados desistentes ocorre somente ao final do grupo ou por meio de sorteio em assembleia de excluídos, negando qualquer promessa de contemplação e a ocorrência de danos morais.

Depois de apresentada a réplica, o julgador singular, proferiu despacho determinando a intimação das “
partes para, no prazo de 15 dias, justificar, fundamentar, a pertinência de outras provas que porventura pretenda produzir, sob pena de indeferimento na hipótese de requerimento genérico, com julgamento antecipado de mérito
”.

Devidamente intimadas, as partes informaram o desinteresse na produção de outras provas.

Logo após, sobreveio a sentença (ID 13674879), que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento, em síntese, de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar a alegada promessa de contemplação imediata, considerando insuficientes as provas carreadas aos autos. Além do mais, foi aplicou o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para estabelecer que a restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Por fim, revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à autora e a condenou nos ônus sucumbenciais.

Analisando detidamente os autos, adianto que assiste razão em parte à recorrente, especificamente quanto à gratuidade da justiça.

1. Do Vício de Consentimento e do Ônus da Prova

A questão central da demanda originária reside na alegação da Apelante de que sua manifestação de vontade, ao aderir aos contratos de consórcio, estaria viciada por dolo, decorrente de suposta promessa de contemplação imediata feita pelo preposto da Apelada.

Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, a prova dos autos é frágil para sustentar tal alegação. As conversas de
WhatsApp
juntadas (fls. 37/39) são posteriores à contratação e, embora demonstrem a insatisfação da consumidora, não contêm o registro da suposta promessa de contemplação garantida. Da mesma forma, o Boletim de Ocorrência (fls. 15/16) e a reclamação junto ao PROCON (ID fls. 43/44) constituem declarações unilaterais da parte, que não servem como prova cabal do fato constitutivo de seu direito.

A Apelante sustenta que o ônus probatório deveria ser invertido, por se tratar de relação de consumo. De fato, o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor. Contudo, tal inversão não é automática e, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, constitui regra de instrução, e não de julgamento.

Isso significa que a decisão sobre a inversão deve ocorrer em momento processual que permita à parte, a quem o ônus foi atribuído, produzir a prova necessária. A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO. SANEAMENTO
. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. (...)
3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas”. Precedentes.
4. Ademais, é pacífico o entendimento de que o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, devendo sempre ser observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

No caso dos autos, intimadas as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 13674876), a Apelante não apenas quedou-se silente quanto a eventual produção de prova oral para comprovar a alegada promessa, como também não instou o magistrado a se pronunciar sobre o requerimento de inversão do ônus probatório, manifestando-se pelo julgamento antecipado da lide (ID 13674878).

Ao adotar tal postura, a Apelante assumiu para si o risco de uma decisão desfavorável por insuficiência probatória, aplicando-se a regra geral do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR DECADÊNCIA LEGITIMIDADE REVENDEDORA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REQUERIMENTO APRECIADO EM SENTENÇA REGRA DE INSTRUÇÃO
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS RECURSOS PROVIDOS. (...)
5. O justo processo pressupõe, dentre outras questões, a possibilidade das partes influírem na formação da decisão judicial, sendo necessário, para tanto, prévia ciência do ônus probatória que lhe incumbe. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, sendo devida a apreciação do requerimento durante a fase de saneamento do processo ou, se realizada depois, deve-se assegurar a quem não incumbia o encargo inicialmente a reabertura da produção probatória. 7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC não é automática, pois depende da aferição pelo Julgador do preenchimento dos requisitos legais pelo consumidor. Por isso, não tendo o Juízo apreciado o requerimento de inversão e não tendo o autor impugnado a omissão do Julgador a ele competia provar os fatos constitutivos alegados, já que aplicável a regra do artigo 333, I, do CPC, vigente à época, mormente em razão de expressa manifestação autoral, quando oportunizada a indicação das provas que pretendia produzir, pelo julgamento antecipado da lide conforme o estado do processo.
8. Não tendo o autor comprovado os fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, do CPC) o julgamento de improcedência se impõe. 9. Recursos providos. (TJES, Classe: Apelação, 035120068016, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SURPRESAR A PARTE.
COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ILEGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não possui aplicação imediata, pois, cabe ao juiz, diante da verossimilhança da alegação autoral ou de sua hipossuficiência, decidir sobre sua incidência no caso concreto. Justamente por isso, é um instituto a ser adotado no decorrer do processo - regra de instrução - e, não, na prolação da sentença - regra de julgamento -, sob pena de se surpresar a parte incumbida do ônus e, via de consequência, macular o contraditório. Precedentes.
2. Não havendo decisão do juízo redistribuindo os ônus da prova, competiria ao autor pleitear pela produção de todas as provas que entendesse pertinentes para o deslinde do feito, sob pena de preclusão, não podendo confiar que a inversão dos ônus seria deferida pelo magistrado. Precedentes.
3. (...). (TJES; Apl 0023858-04.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/04/2018; DJES 25/04/2018)

Destarte, ausente a prova do alegado vício de consentimento, os contratos firmados entre as partes são hígidos e a rescisão se deu por desistência da consorciada. Por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito praticado pela Apelada, o que afasta o pleito de indenização por danos morais. A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PECÚNIA EM CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO CLARA E DOCUMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação ordinária de restituição de pecúnia em consórcio imobiliário. sustenta a agravante que contratou consórcio acreditando tratar-se de financiamento imobiliário, pleiteando a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em apurar se houve vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio, capaz de ensejar sua nulidade e a restituição dos valores pagos pela consumidora. III. razões de decidir3. A validade do negócio jurídico exige capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em Lei, nos termos do art. 104 do Código Civil.
4. O vício de consentimento, para fins de anulação do contrato, demanda comprovação concreta, conforme disposto no art. 171, II, do Código Civil, ônus que incumbe à parte autora nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.
6. No caso, os autos contêm proposta de adesão com cláusulas claras sobre a natureza do contrato como consórcio, com declaração expressa de ciência e aceitação pela consumidora. 7. A parte autora não impugnou a autenticidade do contrato nem requereu a produção de outras provas, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de suporte probatório mínimo. 8. A jurisprudência do STJ e deste tribunal é firme no sentido de que não demonstrado o vício de consentimento de forma minimamente idônea, não há razão para invalidar o contrato celebrado.
lV. Dispositivo e tese9. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 107 e 171, II; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, III e VIII. (...) (TJCE; AgIntCv 0211913-52.2020.8.06.0001; Fortaleza; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; Julg. 18/06/2025; DJCE 18/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO FORMALIZADO APÓS CONTATO VIA REDE SOCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E PROMESSA DE CRÉDITO IMEDIATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. INFORMAÇÕES CLARAS E CONSENTIMENTO EXPRESSO DEMONSTRADOS POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA E DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA DAS RÉS.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre a autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à existência de vício de consentimento. A prova constante dos autos especialmente o contrato assinado e a gravação da ligação de confirmação evidencia que a autora teve ciência inequívoca da contratação de consórcio, com informações detalhadas quanto à modalidade, prazos, valores e ausência de garantia de contemplação imediata. A suposta promessa de liberação imediata de crédito não encontra respaldo nos elementos probatórios, sendo desprovida de suporte mínimo além das alegações unilaterais da autora. A contratação ocorreu de forma regular, com consentimento expresso e validamente manifestado, inexistindo elementos que demonstrem má-fé, omissão ou induzimento doloso por parte das rés.
Inexistindo ilicitude ou abusividade, não se configuram os requisitos para condenação em danos morais nem devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. (TJMS; AC 0808869-97.2023.8.12.0002; Dourados; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 18/06/2025; Pág. 133)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação de consórcio sob falsa promessa de financiamento com liberação imediata de crédito. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) houve vício de consentimento na contratação do consórcio, por suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação imediata; (II) é devida a rescisão contratual com devolução dos valores pagos; (III) há responsabilidade civil das rés por danos materiais e morais; (IV) o pedido de inversão do ônus da prova foi corretamente apreciado. III. Razões de decidir
3. A contratação de consórcio foi formalizada por instrumento contratual assinado pelo autor, com cláusulas claras e destacadas quanto à ausência de garantia de contemplação imediata, inclusive com advertência expressa em caixa alta e negrito. 4. A gravação telefônica juntada aos autos confirma que o autor tinha ciência da natureza do contrato e da inexistência de promessa de contemplação, afastando a alegação de induzimento a erro. 5. As conversas de whatsapp apresentadas não foram juntadas na íntegra, carecem de identificação dos interlocutores e tiveram sua autenticidade impugnada, não servindo como prova válida.
6. O depoimento da testemunha arrolada pelo autor, isoladamente, não é suficiente para infirmar os demais elementos probatórios constantes nos autos.
7. Inexistindo vício de consentimento ou ilicitude na contratação, não há falar em nulidade do negócio jurídico, tampouco em indenização por danos materiais ou morais.
8. A alegação de omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova não se sustenta, pois, ainda que não expressamente enfrentada, a robustez das provas documentais e a confirmação do autor quanto ao conhecimento das cláusulas contratuais tornam irrelevante a inversão postulada, não havendo prejuízo processual. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Gratuidade da justiça deferida. Honorários recursais majorados em 5%, com exigibilidade suspensa. 10. Tese de julgamento: 1. A contratação de consórcio com cláusulas claras e destacadas quanto à ausência de garantia de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A gravação telefônica em que o contratante confirma ciência das condições pactuadas prevalece sobre prova testemunhal isolada. 3. A ausência de prova inequívoca de promessa de contemplação imediata ou de propaganda enganosa inviabiliza a anulação do contrato e a indenização por danos morais. (TJSC; APL 5001454-11.2021.8.24.0046; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Joao Marcos Buch; Julg. 18/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM CARTA DE CRÉDITO EM DATA CERTA. ERRO OU DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO INDEVIDA
. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DESCABIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu. 2
. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 3. Exceto pela simples alegação autoral, não há qualquer elemento que comprove que o consórcio, através de seus prepostos, tenha contribuído de algum modo para ludibriar o recorrente no momento da contratação. 4. Não há que se falar em dolo e indução a erro na adesão a grupo de consórcio ou de suposta promessa de contemplação imediata, se no respectivo instrumento havia advertência, em letras destacadas, de que se tratava de consórcio e advertência expressa de inexistir garantia de contemplação. 5. Não comprovada a prática de qualquer artifício ou estratégia astuciosa para induzir a parte a erro, tampouco a presença de elementos ou circunstâncias capazes de ensejar uma falsa ou errada compreensão da natureza do contrato e seu objeto, afasta-se a pretensão de sua anulação e a devolução dos valores pagos.
6. Ao considerar-se que o dano moral estava assentado no suposto dolo decorrente da promessa de contemplação com carta de crédito em data certa, cujo vicio não se comprovou, sua compensação é igualmente incabível. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDF; AC 0707512-61.2023.8.07.0019; Ac. 2003109; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 22/05/2025; Publ. PJe 04/06/2025)

Neste ponto, portanto, a sentença é irretocável.

2. Do Momento da Restituição dos Valores

Uma vez que a rescisão contratual decorre da exclusão da consorciada por desistência, a devolução das parcelas pagas deve observar a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A matéria foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.119.300/RS
, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Tal entendimento aplica-se tanto aos contratos celebrados antes quanto depois da vigência da Lei nº 11.795/2008, conforme decidido pelo próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA)
. 1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Portanto, correta a r. sentença ao determinar que a restituição dos valores à Apelante deverá ocorrer somente ao término do grupo consorcial, respeitando o que foi decidido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

3. Da Revogação do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita

Neste particular, entendo que a r. sentença merece reforma.

O douto magistrado de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça, que havia sido deferido à Apelante ao receber a inicial, com base unicamente na declaração de renda aposta em um dos contratos de adesão (fl. 29), no qual consta o valor de R$8.500,00.

Ocorre que a revogação do benefício, de ofício pelo juiz, pressupõe a existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e, fundamentalmente, a prévia intimação da parte para que se manifeste sobre a questão, em respeito ao princípio do contraditório, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a revogação ocorreu na própria sentença, sem que fosse oportunizado à Apelante o direito de comprovar a manutenção de seu estado de hipossuficiência, o que configura vício de procedimento (
error in procedendo
). Ademais, a simples declaração de renda em um contrato de adesão, por si só, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada em juízo, especialmente quando a parte alega que tal valor foi informado apenas para viabilizar a contratação do crédito.

Dessa forma, a revogação do benefício deve ser afastada, restabelecendo-se a gratuidade de justiça em favor da Apelante.

4. Dispositivo do Voto

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o único fim de
reformar a r. sentença
no capítulo que revogou os benefícios da assistência judiciária gratuita, restabelecendo a benesse em favor da Apelante.

No mais,
MANTENHO A SENTENÇA
em seus demais termos, que julgou improcedentes os pedidos de anulação contratual, restituição imediata de valores e indenização por danos morais.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do CPC (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2025 às 18:13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57589925062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.